Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722397-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA RECORRIDO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MOYSÉS PEREIRA DA SILVA COSTA formulado no ID no 41375467, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007